Tribunal: TJSP
Processo: 2273635-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. PEB II. LICENÇA MÉDICA INDEFERIDA. Pleito voltado à regularização de seus pedidos de licença médica indeferidos injustamente e a concessão da tutela de urgência para impedir a Fazenda de efetuar descontos em seus vencimentos e de instaurar procedimento administrativo por conta dos dias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. PEB II. LICENÇA MÉDICA INDEFERIDA. Pleito voltado à regularização de seus pedidos de licença médica indeferidos injustamente e a concessão da tutela de urgência para impedir a Fazenda de efetuar descontos em seus vencimentos e de instaurar procedimento administrativo por conta dos dias convertidos em faltas ao trabalho. Alegação de transtorno depressivo recorrente e síndrome do pânico. Ilegalidade no indeferimento de licença médica: matéria controvertida que poderá ser reanalisada após o contraditório. Risco ao resultado útil do processo está presente diante da possibilidade de instauração de processo de faltas contra o servidor com risco de demissão. Decisão que indeferiu a tutela antecipada reformada apenas para determinar à autoridade administrativa que se abstenha de instaurar processo de faltas contra o servidor. Risco ao resultado útil do processo demonstrado. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2273635-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
ADILSON DINIZ LIBANEO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273635-35.2019.8.26.0000-Itapetininga - Voto no 18833
2
VOTO No 18833
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273635-35.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: ADILSON DINIZ LIBANEO (AJ)
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: JAIRO SAMPAIO INCANE FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de ato
administrativo com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela. PEB II. LICENÇA MÉDICA INDEFERIDA.
Pleito voltado à regularização de seus pedidos de licença
médica indeferidos injustamente e a concessão da tutela
de urgência para impedir a Fazenda de efetuar descontos
em seus vencimentos e de instaurar procedimento
administrativo por conta dos dias convertidos em faltas
ao
trabalho.
Alegação
de
transtorno
depressivo
recorrente e síndrome do pânico. Ilegalidade no
indeferimento de licença médica: matéria controvertida
que poderá ser reanalisada após o contraditório. Risco ao
resultado útil do processo está presente diante da
possibilidade de instauração de processo de faltas contra
o servidor com risco de demissão. Decisão que indeferiu
a tutela antecipada reformada apenas para determinar à
autoridade administrativa que se abstenha de instaurar
processo de faltas contra o servidor. Risco ao resultado
útil do processo demonstrado. Inteligência do artigo 300
do Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 33, que inferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para
compelir a Fazenda a abster-se de descontar dos vencimentos do autor os
valores das ausências decorrentes de licenças médicas indeferidas, por
considerar controvertidos fatos cuja análise se faria melhor após o contraditório.
Irresiginado recorre o autor. Aduz, em apertada síntese,
ser Professor de Educação Básica II e que ajuizou ação de procedimento
ordinário requerendo a regularização de seus pedidos de licença médica
indeferidos injustamente e a concessão da tutela de urgência para impedir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273635-35.2019.8.26.0000-Itapetininga - Voto no 18833
3
Fazenda de efetuar descontos em seus vencimentos, assim como de instaurar
procedimento administrativo por conta dos dias convertidos em faltas ao
trabalho.
Afirma que os descontos dos dias referentes às licenças
médicas cujo deferimento pretende lhe causaria enorme prejuízo, pois importaria
desconto de praticamente metade da sua remuneração, estornada com juros e
correção monetária e em parcela única, impossibilitando cumprimento de seus
compromissos.
Relata que após esta negativa teve outras licenças
concedidas, praticamente no mesmo período (em sequência), mediante perícia
realizada por outros médicos do DPME, o que demonstra o tato de que
realmente necessitava do afastamento médico no período em que a licença para
tratamento de saúde foi indeferida.
Pontua que os pedidos de licença médica foram
acompanhados de atestados médico e psicológico que indicavam os mesmos
motivos (CIDs1) para seu afastamento do trabalho, o que indica a irregularidade
no indeferimento da licença médica discutida na ação de procedimento ordinário.
Ressalta que a agravada não sofrerá qualquer prejuízo
caso o estorno venha a ser realizado ao final do processo, na remota hipótese
de improcedência da ação.
Alternativamente,
caso
considerados
ausentes
os
elementos para concessão da antecipação de tutela para impedir a realização
dos estornos de vencimentos, requer a observância das disposições do art. 111
da Lei no 10.261/68, procedendo-se aso descontos em parcelas mensais não
excedentes a 10% de seu vencimento ou remuneração.
Pleiteia
o
processamento
do
agravo
com
efeito
suspensivo e ao final seu provimento, reformando-se a decisão agravada. (fls.
01/09)
Recurso tempestivo.
Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada,
dada a possibilidade de julgamento imediato do recurso.
1 CID10-F.43.0 (reação aguda ao estresse); CID10-F.38.0 (outros transtornos do humor
afetivo isolados) CID10-F.33.2 (transtorno depressivo recorrente) e CID10-F.418.0
(transtorno de pânico)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273635-35.2019.8.26.0000-Itapetininga - Voto no 18833
4
É O RELATÓRIO.
O agravo não merece ser provido.
O deferimento da tutela de urgência, na forma
disciplinada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe o
preenchimento de dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito e o
perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor do dispositivo:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo” (grifo meu).
In casu, a decisão denegatória da tutela antecipada
requerida pautou-se na ausência de probabilidade do direito, diante da natureza
controvertida dos fatos e da presunção de legitimidade e veracidade que milita
em prol dos atos administrativos, ressalvando a possibilidade de melhor análise
após o contraditório. (fls. 33).
Conquanto em análise perfunctória, seja discutível a
ilegalidade nos indeferimento da licença médica, sendo, no mínimo frágil a
probabilidade do direito invocado, ao menos por enquanto. Isso porque risco ao
resultado útil do processo está presente, pois existe a possibilidade de
instauração de processo de faltas contra o servidor com risco de demissão.
De fato, quanto ao direito material controvertido, somente
após o contraditório será possível uma reanálise da questão, cabendo ao juízo
de primeiro grau se pronunciar sobre eventual deferimento da medida de
urgência, ainda que apenas para determinar a realização dos descontos do
salário do servidor em parcelas mensais, nos termos do art. 111 da Lei no
10.261/68.
Em tais condições, defiro parcialmente a antecipação dos
efeitos da tutela, apenas para determinar à autoridade administrativa que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273635-35.2019.8.26.0000-Itapetininga - Voto no 18833
5
abstenha de instaurar processo administrativo com base nos dias de licença
médica indeferida e convertidos em faltas.
Diante do exposto e pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
PAULO GALIZIA
Relator